Tribunal: TJBA
Processo: 8013534-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013534-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARTA MARIA PRATES ROCHA

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO SILVA SALLES, LUCAS BORTOLINI, VINICIUS ZWIRTES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (12)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA, LEONARDO FIALHO PINTO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, ELOI CONTINI, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO registrado(a) civilmente como LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, FABRICIO DOS REIS BRANDAO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas, na qual se buscava limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração da consumidora ao percentual máximo de 35%. O juízo de origem entendeu que a legislação do superendividamento (Lei nº 14.181/2021) não prevê suspensão liminar de pagamentos antes da audiência conciliatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência, antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, para limitar descontos em folha de pagamento; (ii) estabelecer se, em situação de superendividamento, os descontos de empréstimos consignados devem ser limitados a 30% da remuneração líquida do devedor, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 introduz no CDC a proteção ao consumidor superendividado, reconhecendo o direito à preservação do mínimo existencial como instrumento de efetivação da dignidade da pessoa humana.

4. O comprometimento superior à totalidade da renda líquida da consumidora evidencia situação de superendividamento, na qual o adimplemento integral das parcelas inviabiliza a manutenção de suas necessidades básicas e de sua família.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.085, fixa o entendimento de que os descontos em folha de pagamento a título de empréstimo consignado devem ser limitados a 30% da remuneração líquida, como forma de resguardar o caráter alimentar do salário.

6. A concessão de tutela de urgência, ainda que não prevista expressamente na Lei nº 14.181/2021 antes da audiência conciliatória, mostra-se legítima quando necessária para evitar lesão grave e assegurar o mínimo existencial do consumidor superendividado.

7. A limitação judicial dos descontos não viola a segurança jurídica dos contratos, mas harmoniza o direito creditório dos bancos com a proteção constitucional da dignidade humana e o princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 88013534-83.2025.8.05.0000

de Salvador, em que é Agravante
MARTA MARIA PRATES ROCH
A
e
Agravados

ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA – ASSEBA e OUTROS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente